Tribunal: TJMT
Processo: 1042165-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1042165-65.2025.8.11.0041
APELANTES: TRANSPORTES DE CARGAS MT LTDA
APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – PESSOA JURÍDICA – JUSTIÇA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – SÚMULA 481/STJ – ÔNUS DA APELANTE – INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.
Ausente documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042165-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPORTES DE CARGAS MT LTDA - CNPJ: 41.733.792/0001-90 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – PESSOA JURÍDICA – JUSTIÇA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – SÚMULA 481/STJ – ÔNUS DA APELANTE – INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
o, do
CPC
.

Ausente documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1042165-65.2025.8.11.0041

APELANTES:

TRANSPORTES DE CARGAS MT LTDA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRANSPORTES DE CARGAS MT LTDA
, contra sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins,
lançada nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO–MT
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e propriedade plena do veículo Mercedes-Benz 2651, placa QCT-3088, em favor da instituição financeira, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, indeferindo, na mesma oportunidade, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela requerida.

Em suas razões recursais, a apelante limita sua insurgência exclusivamente ao capítulo da sentença que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Sustenta que atravessa severa crise financeira, a qual foi a causa direta do inadimplemento contratual e da consequente apreensão do caminhão, que era seu principal instrumento de trabalho e geração de renda.

Argumenta que a ausência de faturamento e a paralisação de suas atividades empresariais demonstram a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua manutenção econômica.

Para comprovar a hipossuficiência, aduz que colacionou documentos, invocando a Súmula 481 do STJ e o princípio constitucional do acesso à justiça.

Requer a o provimento do recurso com a reforma do capítulo sentencial que indeferiu o benefício, para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita a Apelante, com a isenção de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (Id. 347126907).

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença.

Alega que a apelante não logrou êxito em comprovar a alegada incapacidade financeira, deixando de juntar documentos contábeis indispensáveis, como declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, balanços e livros fiscais. Ressalta que a empresa possui elevado capital social e encontra-se ativa, não havendo elementos que justifiquem o desvirtuamento do benefício da assistência judiciária.

Aduz que o mero inadimplemento do contrato de financiamento não presume a miserabilidade da pessoa jurídica e pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios. Pedidos finais (id. 347126912).

O apelante pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal, razão pela qual não recolheu o preparo, pendendo a análise do benefício por este Egrégio Tribunal (id. 347126907).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Justiça Gratuita – A requerida requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

25. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." A presunção de hipossuficiência não se estende à pessoa jurídica.

26. Assim, o requerido não apresentou qualquer documento contábil (balanços, extratos bancários, declarações fiscais) que comprove a alegada insuficiência de recursos. A mera alegação de que o inadimplemento contratual demonstra a dificuldade financeira não é suficiente para a concessão do benefício, portanto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.”
(Id. 347126906).

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou a Magistrada de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

No caso em exame, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado sustentando hipossuficiência financeira, que foi indeferida pela togada singular, porquanto
“o requerido não apresentou qualquer documento contábil (balanços, extratos bancários, declarações fiscais) que comprove a alegada insuficiência de recursos. A mera alegação de que o inadimplemento contratual demonstra a dificuldade financeira não é suficiente para a concessão do benefício, portanto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita”
(sic).

Nesse ponto, em que pese o esforço argumentativo da apelante, entendo que os documentos colacionados (ids 347126908 e 347126909) não são suficientes para demonstrar a alegada miserabilidade jurídica.

A apelante apresentou extratos bancários de uma única conta mantida junto à cooperativa apelada, revelando saldos baixos e amortizações automáticas de dívidas.

Ocorre que a demonstração de saldo bancário reduzido em uma única conta, por si só, não é prova idônea da insolvência ou da incapacidade financeira global da empresa.

É perfeitamente possível que a pessoa jurídica possua outras contas em instituições financeiras diversas, investimentos ou ativos não declarados nestes autos.

Ademais, a Declaração de Inexistência de Faturamento (id 347126909), embora assinada por contador, é documento de natureza unilateral e desacompanhado de documentos contábeis fiscais oficiais e obrigatórios, como a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Causa estranheza a alegação de faturamento "zero" desde janeiro de 2024 até novembro de 2025 para uma empresa que mantém em sua frota um caminhão de alto valor (Mercedes-Benz 2651), cujo valor da causa ultrapassa os R$ 348.000,00.

Se a empresa estivesse integralmente inativa e sem qualquer receita por quase dois anos, como sustenta, não haveria justificativa para a manutenção da atividade empresarial sem o respectivo pedido de baixa ou de recuperação judicial.

Como bem ponderado pela apelada em contrarrazões, a empresa encontra-se ativa perante a Receita Federal e possui capital social que indica porte econômico incompatível com a gratuidade postulada.

A dificuldade financeira momentânea ou o inadimplemento de um contrato específico não se confundem com a hipossuficiência jurídica necessária para o gozo do benefício, que é financiado por toda a sociedade.

O Poder Judiciário não pode admitir que o instituto da gratuidade seja utilizado como mecanismo de postergação do pagamento de custas por empresas que possuem estrutura operacional, mas optam por não priorizar os encargos processuais.

A falta de apresentação de documentos fiscais robustos impede este Tribunal de aferir a real situação patrimonial da apelante.

Portanto, diante da lacuna de elementos probatórios substanciais nos documentos que, teoricamente, deveriam comprovar a alegada dificuldade financeira da pessoa jurídica apelante, verifica-se a não observância do preceito consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Esta, como bem sabemos, exige que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

A mera alegação de dificuldade, desacompanhada de prova documental hábil e concreta que a evidencie, não é suficiente para justificar a concessão do benefício, especialmente no caso de pessoa jurídica.

Este quadro fático-probatório corrobora a correção do indeferimento da justiça gratuita, pois o ônus de comprovar a insuficiência de recursos recai sobre a pessoa jurídica pleiteante, e tal encargo não foi satisfatoriamente cumprido no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.
Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
(TJ-MT 10360704420228110002 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).”
(TJ-MT 10008855620218110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026